Tribunal: TJES
Processo: 5020802-58.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar; Fundação de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020802-58.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE SAUDE - SANTA CASA SAUDE LTDA
RECORRIDO: JOAO NUNES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020802-58.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
SANTA CASA DE SAÚDE - SCS.

RECORRIDO:
JOÃO NUNES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRICIA PLAISANT DUARTE
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA Nº 608 DO STJ. NEGATIVA DE INSERÇÃO DO CATETER PERMCATH. TRANSFERÊNCIA PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE. NECESSIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária por ajuizada JOÃO NUNES em face de SANTA CASA DE SAÚDE - SCS.

Em síntese, o autor sustenta que é usuário do plano de saúde ofertado pela requerida, por meio do código 000.00.0009.13-6, e deu entrada no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória no dia 20/07/2022 com insuficiência cardíaca congestiva. Aduz que no dia 26/07/2022 foi internado na UTI do hospital supracitado e a médica nefrologista solicitou a inserção do cateter Permcath, o que foi negado pelo plano. Alega, ainda, que no dia 04/08/2022 a administração do hospital informou que o autor seria transferido para um hospital da rede estadual para prosseguir com o tratamento, o que foi feito, a parte autora foi encaminhada para o Hospital Dório Silva (rede pública).

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial relativo aos danos morais, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. CONDENO a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

Quanto ao pedido de retorno ao Hospital Santa Casa para realização das sessões de hemodiálise,
reconheço a perda superveniente do objeto
, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5222334, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que o contrato coletivo por adesão celebrado entre as partes se trata de plano não regulamentado, dado que celebrado antes da Lei nº 9.656/98, motivo pelo qual não se aplicam as resoluções normativas da ANS. Alega que mesmo considerando ilegítima a negativa, esta caracterizaria mero inadimplemento contratual. Assim, pretende o provimento do presente recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado

Inicialmente, ressalto que a relação entre as partes é de consumo, uma vez que a empresa ré se enquadra no conceito de prestador de serviços, artigo 3º do Código de Defesa do consumidor, e a parte autora, como consumidora, em conformidade com o art. 2º do CDC, respondendo a empresa ré/recorrente, objetivamente pelos danos causados.

Nesta senda, não merece reparos a sentença proferida pelo juízo de origem, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado perfeitamente a matéria vergastada, uma vez que já está pacificado no âmbito do STJ a submissão dos contratos de plano de saúde a legislação consumerista, consoante dispõe a Súmula nº 608 do STJ.

Outrossim, quando estão em risco os direitos fundamentais à vida e à saúde, em se tratando de natureza consumerista, o princípio da
pacta sunt servanda
encontra limites no direito fundamental da dignidade humana e na proteção à vida (arts. 1º, inciso III e 5º, caput, da CF/88).

Ademais, a mera alegação de que o plano não é regulamentado é insuficiente para exclusão de cobertura de procedimentos, sendo assim, configurada uma conduta abusiva.

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO DA LITISDENUNCIADA.
PLANO NÃO REGULAMENTADO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.656/98 (ADI 1931). APLICAÇÃO DO REGRAMENTO CONSUMERISTA. PRECEDENTES DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE RESTRINGE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS. DIREITO À SAÚDE. NECESSÁRIA COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. À luz do judicioso entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, os contratos firmados anteriormente à Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) amoldam-se à categoria de planos "não-regulamentados" e não possuem a proteção da legislação especializada (ADI 1931).
2. Ainda que o contrato tenha sido firmado antes da vigência da Lei Federal nº 9.565/98, a avença pode ser visualizada à luz dos ditames consumeristas, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, de forma que é possível visualizar se eventual cláusula abusiva viola as regras e os princípios consumeristas. Precedentes do Col. Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. TJES. 3. Os documentos dos autos revelam que os procedimentos cirúrgicos eram necessários e urgentes ao quadro clínico da Apelada.
Diferentemente do alegado nas razões recursais, não se trata de procedimento eletivo, estando clara a urgência no caso da beneficiária do plano de saúde, revelando abusiva a conduta do Recorrente na negativa, devendo ser responsável pelo pagamento das despesas. 4. O Col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "à luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares". (AgInt no REsp n. 1.349.647/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 23/11/2018.) 5. No que concerne ao pedido de limitação de cobertura aos limites da tabela, não há falar nessa questão, eis que a hipótese se amolda ao artigo 12 da Lei dos Planos de Saúde, diploma inaplicável ao caso dos autos. Ainda que se pudesse examinar sob esse prisma, a previsão em questão refere-se a procedimentos realizados fora da rede credenciada, o que não é o caso dos autos. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apelação Cível nº 0004793-12.2018.8.08.0047; Relatora Marianne Judice de Mattos; 1ª Câmara Cível; Julgamento em 04/09/2023). (grifei)

Assim, ante a negativa da recorrente, assim como considerando a transferência da parte autora, pessoa idosa, para hospital da rede estadual, mesmo já iniciado o tratamento da hemodiálise, entendo que restam configurados os danos morais, quanto ao pedido de minoração do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado, portanto,
entendo pela manutenção do valor arbitrado
(R$8.000,00) na sentença objurgada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)